Tribunal: TJSP
Processo: 2047849-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2047849-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A., é embargada
GABRIELLA MACHADO DA SILVA VENEGAS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO
PELLIZARI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2047849-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9702
2
Embargos de Declaração Cível no 2047849-70.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Sul América Serviços de Saúde S.A.
Embargado: Gabriella Machado da Silva Venegas
Comarca: São Paulo
Voto no 9702
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– OMISSÂO –
INEXISTÊNCIA – Acórdão que apreciou as questões
ventiladas com fundamentação pertinente. Rediscussão da
matéria. Via inadequada para modificação do julgado. Os
embargos de declaração visam à supressão de eventuais
irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta
aos interesses das partes – Prequestionamento. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 1518/1526, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso interposto pelo agravante, ora embargante.
Sustenta omissão. Afirma preclusão no direito de a
autora apresentar documentos sobre fatos novos. Discorre sobre
ausência de provas, ônus da embargada, com violação dos arts. 9o
e 10 do CPC. Assevera inobservância das disposições constantes da
Resolução Normativa no 259/2011, no tocante aos prazos para
atendimento das solicitações médicas. Pretende o acolhimento dos
embargos e a reforma do v. acórdão.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão.
Isso
porque,
ao
contrário
do
alegado
pelo
embargante, o acórdão foi claro ao dispor:
No que tange à juntada dos documentos que comprovam
a solicitação administrativa dos diversos procedimentos,
feitos à ré, ora agravante, não há que se falar em
preclusão.
Isso porque, a juntada de documentos em qualquer fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2047849-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9702
3
do processo é possível, desde que tenha a parte
oportunidade de se manifestar.
Além disso, trata-se de fatos já alegados pelas partes, não
se tratando de inovação.
A respeito, confira-se o entendimento já pronunciado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE
DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 397
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É possível a juntada a
posteriori de documentos com a apelação, desde que tais
documentos sejam acerca de fatos já alegados ou para
contrapor-se a outros fatos que foram produzidos nos autos,
nos termos do art. 397 do Código de Processo Civil. E isso
não implica reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que afasta a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no Agravo em Resp no 407.426 - SC
(2013/0339149-5),Relatora: Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j.22.09.2015- destacado)
Ressalta-se que o Juiz é o destinatário das provas, podendo
determiná-las quando necessário para a solução do litígio
e esclarecimento da situação fática.
No que tange ao prazo, diante da alegação de
descumprimento, a decisão de fls. 251/254, determinou o
adimplemento integral da obrigação, no prazo de 10 dias,
sob pena de multa, confira-se: (...)
Daí que, a partir do 11o dia, incidiria a multa, caso o
descumprimento da ordem persistisse.
Nesse aspecto, a multa coercitiva tem previsão legal, a
saber:
Art. 139, CPC. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...)".
(...)
Ao contrário do alegado pela agravante, a concessão de
prazo é atribuição do Juiz de maneira que, diante das
peculiaridades do caso, da urgência e da relevância da
fundamentação, pode o Magistrado, estipular o lapso para
o cumprimento da obrigação, nos termos do § 1.o do art.
537, do CPC (...)
Ressalte-se que, no caso, a agravada encontra-se imóvel,
com sequelas do AVC que sofreu (fls.1503), portanto, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2047849-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9702
4
de extrema urgência os procedimentos solicitados, não se
vislumbrando a ilicitude da decisão recorrida.
No mais, ressalta-se que os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a
obtenção de modificação do decidido, devendo a parte se valer de
recurso próprio à finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP -
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Segundo a Suprema Corte (RTJ 84/797), a motivação
jurídica indispensável à decisão "é aquela que diz respeito ao
raciocínio do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que
considere provado.”
Não é necessária a apreciação pontual, bastando o
exame das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda.
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos
de declaração, ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art.
1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator